Tribunal: TJPA
Processo: 0807598-78.2018.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0807598-78.2018.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, TOME ACU CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA. MÉRITO. LEI Nº 1.920/2007 DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ/PA. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE PROCURADOR JURÍDICO CONTENCIOSO E PROCURADOR JURÍDICO LEGISLATIVO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. ART. 53. ATRIBUIÇÕES QUE REVELAM O DESEMPENHO DE ATIVIDADES JURÍDICAS NÃO DESTINADAS ÀS FUNÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. INFRAÇÃO AO ART. 34, 35 E 187, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE EVIDENCIADO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. PRECEDENTES
.

1.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará quanto ao disposto no art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, o qual estabelece os cargos de provimento em comissão, sob o fundamento de que além de um Procurador-Geral, cargo naturalmente comissionado, a Procuradoria Jurídica Municipal teria ainda um cargo de Procurador Jurídico Legislativo e um cargo de Procurador Jurídico Contencioso.

2.

Quanto à inépcia alegada, esta não merece guarida, vez que a declaração de inconstitucionalidade da norma pode ser pode ser realizada com ou sem redução do texto, conforme for o caso. Nesse sentido há precedentes dos Tribunais Brasileiros e do próprio STF, no sentido de que há a possibilidade de se declarar inconstitucional parte da norma sem redução de texto. A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto é utilizada em ocasiões em que a norma é válida quando aplicada a certas situações, mas inválidas quando aplicadas a outras, como seria o caso em tela.

3.

No caso em tela, a disposição combatida, padece de vício de inconstitucionalidade, na medida em que previu a criação de cargo de provimento em comissão com atribuições de representação judicial do Município de Tomé-Açú/PA,
que constitui atividade
típica da Advocacia Pública, que, de acordo com a ordem constitucional, pressupõe a sua organização de carreira por meio de provimento efetivo, mediante a realização de concurso público.

4.

É o que estabelece,
por simetria a Carta Estadual nos arts. 34, 35 e 187, ao disciplinar acerca da investidura de cargos públicos e da competência da Procuradoria do Estado, cujo paradigma deve ser seguido pelo Município.

5.

Este Tribunal já se manifestou em situações análogas no sentido de declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei Municipal que institui outros cargos de procuradoria, além do cargo de Procurador Geral.

6.

Flagrante, portanto, a inconstitucionalidade do
art.
53 da Lei Municipal
nº 1.920/2007, de Tomé-Açú/PA
, exclusivamente em relação aos cargos de
Procurador Jurídico Legislativo e cargo de Procurador Jurídico Contencioso,
na medida em que confere aos
Assessores Técnicos Jurídicos, servidores comissionados, atribuições de representação judicial da Fazenda Pública.

7.

Vale ressaltar, por fim, que a referida conclusão não se confronta com a possibilidade de o Prefeito Municipal, havendo previsão legal, indicar o Procurador Geral para ocupar cargo de provimento em comissão e comandar o corpo jurídico do Município, representando-o judicialmente, tendo em vista a hipótese está resguardada na exceção contida no art. 37 da Carta Federal.

8.

ADI julgada totalmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade parcial do art.
53 da Lei
nº 1.920/2007, do Município de Tomé-Açú/PA
, sem redução de texto, exclusivamente em relação aos cargos de
Procurador Jurídico Legislativo e cargo de Procurador Jurídico Contencioso
, com efeitos
ex nunc
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
com efeitos
ex nunc
, a presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART.

53 DA LEI MUNICIPAL
Nº 1.920/2007, DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ/PA
, sem redução de texto, exclusivamente em relação aos cargos de
Procurador Jurídico Legislativo e cargo de Procurador Jurídico Contencioso
,
por contrariarem o artigo
37, II e V
da Constituição Federal e os artigos 34, §1º, 35 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
quanto ao disposto no art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, do
Município de Tomé-Açú/PA
o qual estabelece os cargos de provimento em comissão.

Aduz que além de um Procurador-Geral, cargo naturalmente comissionado, a Procuradoria Jurídica Municipal teria ainda um cargo de Procurador Jurídico Legislativo e um cargo de Procurador Jurídico Contencioso.

Que as normas municipais impugnadas que atribuem ao cargo de Procurador Jurídico ou advogado público a natureza comissionada contraria direta ou indiretamente dispositivos da Constituição do Estado do Pará, vez que a advocacia pública é carreira supostamente incompatível com a natureza do cargo em comissão.

O MPE realiza análise dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal de 1988, afirmando que apesar da Carta Magna não fazer previsão expressa a organização do cargo de Procurador Jurídico no âmbito municipal, tal omissão não pode servir de argumento para se admitir que os municípios estabeleçam a representação processual da municipalidade de forma arbitrária.

Entende o Autor que tal fato abre caminho para a arguição de inconstitucionalidade das leis municipais que criam cargos de procuradores municipais exclusivamente por provimento em comissão, vez que a investidura deste supostamente deve ser realizada mediante aprovação em concurso público para que se atraia a natureza efetiva.

Que no plano constitucional, os preceitos básicos reguladores do acesso aos cargos e empregos públicos devem ser realizados disponibilizando igualdade de condições, prestigiando-se dois dos princípios regentes da atividade estatal previstos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam, os da impessoalidade e da moralidade.

Por fim, faz constar na peça vestibular que a presente ação visa obter o reconhecimento da situação de suposta violação constitucional, configurada pelo exercício das funções do cargo de Procurador Municipal ou Advogado Público Municipal por servidores com vínculo não efetivo, requerendo a procedência da presente ADI para declarar a inconstitucionalidade material da norma impugnada.

A Prefeitura Municipal de Tomé-Açú apresentou contestação arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, uma vez que a ADI envolve a inconstitucionalidade do art. 53 da Lei Municipal n° 1.920/2007, que trata de todos os cargos de provimento comissionado e funções gratificadas da prefeitura, no entanto, a ADI tem por objeto a inconstitucionalidade de apenas 2 dos 24 cargos que o referido dispositivo alberga. (Id nº 1623774)

A Prefeitura defende ainda a legalidade da norma e argumenta que os dois cargos objeto da ADI, quais sejam o de Procurador Jurídico Legislativo e Procurador Jurídico contencioso, constituem cargos de chefia, e afirma que a Prefeitura conta com outros cargos de carreira, conforme o disposto no art. 13-A da Lei Municipal nº 1.920/2007. Ao final, requer a total improcedência da demanda.

A Câmara Municipal de Tomé-Açú prestou informações limitando-se a afirmar que a norma questionada obedeceu ao devido processo legislativo, e que tendo a norma sido aprovada em compasso com o princípio da legalidade, não cabe à Casa Legislativa tecer maiores digressões a respeito da ADI. (Id nº 1624476)

O Estado do Pará se manifestou em contestação, alegando, em suma, a ausência de inconstitucionalidade, bem como apontando a existência da Lei Municipal nº 2.113/2016. Requereu, ainda, a improcedência da demanda por inexistência de violação ao texto constitucional Estadual e Federal, estando os cargos questionados em consonância com o art. 37, V, CF. (Id nº 2665630)

O Ministério Público do Pará se manifestou em relação às contestações/manifestações, rechaçando a alegação de inépcia da inicial; afirmando ainda que a inconstitucionalidade não fora superada com a edição da Lei Municipal nº 2.113/2016; aduzindo, ainda, a ausência de obrigatoriedade de criação de Procuradoria Jurídica Municipal. (Id nº 2697863)

Pelo exposto, requereu o prosseguimento da ação direta de inconstitucionalidade com a total procedência da inicial.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo à apreciá-la:

Constituição do Estado do Pará

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

Art. 162. Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

III -o Procurador-Geral de Justiça;

A pretensão da presente demanda é a declaração de inconstitucionalidade do art. 53 da Lei Municipal nº 1.920/2007, do Município de Tomé-Açú/PA o qual estabelece os cargos de provimento em comissão, sob o fundamento de que além de um Procurador-Geral, cargo naturalmente comissionado, a Procuradoria Jurídica Municipal teria ainda um cargo de Procurador Jurídico Legislativo e um cargo de Procurador Jurídico Contencioso, e que as normas municipais impugnadas que atribuem ao cargo de Procurador Jurídico ou advogado público a natureza comissionada contraria direta ou indiretamente dispositivos da Constituição do Estado do Pará, vez que a advocacia pública é carreira supostamente incompatível com a natureza do cargo em comissão.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 condiciona a investidura em cargos públicos efetivos à prévia aprovação em concurso público, bem como, que os cargos em comissão se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento conforme depreende-se do art. 37, II e V, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Primeiramente cumpre
analisar a preliminar de inépcia da inicial arguida em contestação pelo Município de Tomé-Açú, que alegou que a ADI envolve a inconstitucionalidade do art. 53 da Lei Municipal n° 1.920/2007, que trata de todos os cargos de provimento comissionado e funções gratificadas da prefeitura, no entanto, a ADI tem por objeto a inconstitucionalidade de apenas 2 dos 24 cargos que o referido dispositivo alberga e que para ser provida deveria questionar todos os cargos
.

Quanto à alegação em questão,
não merece guarida, vez que a declaração de inconstitucionalidade da norma pode ser pode ser realizada com ou sem redução do texto, conforme for o caso.

Nesse sentido há precedentes dos Tribunais Brasileiros e do próprio STF, no sentido de que há a possibilidade de se declarar inconstitucional parte da norma sem redução de texto. A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto é utilizada em ocasiões em que a norma é válida quando aplicada a certas situações, mas inválidas quando aplicadas a outras, como seria o caso em tela.

Nesse sentido, pode-se verificar a aplicação prática da decisão de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, na ADI 319, julgada pelo STF:

Exame das inconstitucionalidades alegadas com relação a cada um dos artigos da mencionada lei. Ofensa ao princípio da irretroatividade com relação à expressão ‘março’ contida no parágrafo 5º do artigo 2º da referida Lei. Interpretação conforme à Constituição aplicada ao ‘caput’ do artigo 2º, ao parágrafo 5º desse mesmo artigo e ao artigo 4º, todos da Lei em causa. Ação que se julga procedente em parte, para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘março’, contida no parágrafo 5º do artigo 2º da lei n. 8039/90, e, parcialmente, ‘caput’ e o parágrafo 2º do artigo 2º, bem como o artigo 4º, os três em todos os sentidos que não aquele segundo o qual de sua aplicação estão ressalvadas as hipóteses em que, no caso concreto, ocorra direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

Como se vê, a Corte se limita a apontar a inconstitucionalidade de apenas uma das hipóteses de interpretação no caso concreto, ou seja, há uma censura parcial, de apenas uma das possíveis aplicações que a norma trazia. Outrossim:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CARREIRA DE AGENTE PENITENCIÁRIO – ÁREA DE ASSISTÊNCIA E PERÍCIA - ATIVIDADE INTELECTUAL - LIMITAÇÃO DE ALTURA – DESARRAZOABILIDADE –INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO – PROCEDÊNCIA. (TJ-MS, 2014)

No caso exemplificado, o tribunal decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 10, VII, da Lei Estadual nº 2.518/02, sobre os cargos de Assistência e Perícia, o qual exigia a altura mínima (1,60m) para admissão nas funções. Por unanimidade, os desembargadores julgaram procedente a arguição e declararam inconstitucional parte do inciso VII, sem reduzir seu texto.
A nulidade refere-se, exclusivamente, com relação aos cargos supracitados, mantendo constitucional o requisito de altura para cargos da área de segurança e custódia.

Assim, a decisão de inconstitucionalidade sem redução de texto do dispositivo legal, busca selecionar os casos em que são possíveis sua devida aplicação e excluindo os declarados inconstitucionais.

Diante disso, não há que se falar em acolhimento da preliminar suscitada.

Superada a preliminar, passa-se à análise de mérito.

O artigo
53 da Lei Municipal n° 1.920/2007,
estabelece o seguinte:

No caso em tela,
a disposição combatida padece de vício de inconstitucionalidade, na medida em que previu a criação de cargo de provimento em comissão com atribuições de representação judicial do Município de Tomé-Açú/PA,
que constitui atividade
típica da Advocacia Pública, que, de acordo com a ordem constitucional, pressupõe a sua organização de carreira por meio de provimento efetivo, mediante a realização de concurso público.

É o que estabelece,
por simetria a Carta Estadual nos arts. 34, 35 e 187, ao disciplinar acerca da investidura de cargos públicos e da competência da Procuradoria do Estado, cujo paradigma deve ser seguido pelo Município,
verbis
:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 187. À Procuradoria Geral do Estado compete a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, inclusive em processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de natureza trib
utária e fundiária, com sua organização e funcionamento sendo disposto em lei complementar, de iniciativa do Governador do Estado.

(...)

§ 2°. O ingresso na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, organizado pela Procuradoria-Geral do Estado, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Pará.

Em caso análogo, já decidiu a Suprema Corte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 8.186/2007 (ALTERADA PELAS LEIS nºs 9.332/2011 e 9.350/2011) DO ESTADO DA PARAÍBA: ART. 3º, INCISO I, ALÍNEA A (“na elaboração de documentos jurídicos ”) E ANEXO IV, ITENS NS. 2 A 21 (NAS PARTES QUE CONCERNEM A CARGOS E A FUNÇÕES DE CONSULTORIA E DE ASSESSORAMENTO JURÍDICOS) – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROCURADOR DO ESTADO – APARENTE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS RESERVADAS A PROCURADORES DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA (ART. 132) – PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO CAUTELAR –
MANIFESTAÇÕES FAVORÁVEIS DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA – DECISÃO CONCESSIVA DE SUSPENSÃO CAUTELAR DE EFICÁCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INTEIRAMENTE REFERENDADA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO. O SIGNIFICADO E O ALCANCE DA REGRA INSCRITA NO ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA: EXCLUSIVIDADE E INTRANSFERIBILIDADE, A PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO DA ADVOCACIA DE ESTADO, DAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS DE PROCURADOR DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL.
–
É inconstitucional o diploma normativo editado pelo Estado-membro, ainda que se trate de emenda à Constituição estadual, que outorgue a exercente de cargo em comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da Advocacia de Estado , o exercício, no âmbito do Poder Executivo local, de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada , em caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado pela própria Constituição da Republica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Magistério da doutrina . – A extrema relevância das funções constitucionalmente reservadas ao Procurador do Estado (e do Distrito Federal, também), notadamente no plano das atividades de consultoria jurídica e de exame e fiscalização da legalidade interna dos atos da Administração Estadual, impõe que tais atribuições sejam exercidas por agente público investido, em caráter efetivo , na forma estabelecida pelo art. 132 da Lei Fundamental da República, em ordem a que possa agir com independência e sem temor de ser exonerado “ad libitum” pelo Chefe do Poder Executivo local pelo fato de haver exercido, legitimamente e com inteira correção, os encargos irrenunciáveis inerentes às suas altas funções institucionais.”

(STF - Tribunal Pleno - Referendo nos EDcl na MC na ADI 4843/PB - Relator Ministro Celso de Melo - DJe 19.02.2015)
(destaquei
).

Este Tribunal também já se manifestou em situações análogas no sentido de declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei Municipal que institui outros cargos de procuradoria, além do cargo de Procurador Geral, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 810/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, QUE CRIA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. INSTITUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DE PROCURADORES ADJUNTOS ALÉM DO CARGO DE PROCURADOR GERAL (ART. 2º, §1º E ART. 13, DA LEI 810/2013).
AUSÊNCIA DE CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NA INSTITUIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO EM RELAÇÃO AOS CARGOS EFETIVOS QUE COMPÕEM A PROCURADORIA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DIRETA DO ART. 37, INCISOS II E V, DA CF/88 E DOS ARTIGOS 34, §1º e 35 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. COERÊNCIA SISTEMÁTICA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. ENTENDIMENTO DO STF.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. À UNANIMIDE.

1- A pretensão da presente demanda é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º e do art. 13, da Lei Municipal nº 810/2013, que ao dispor sobre a criação da Procuradoria Jurídica do Município de São Francisco do Pará, institui os cargos em comissão de um Procurador Geral e de dois Procuradores Adjuntos a serem nomeados pelo Prefeito Municipal.

2-É cediço que a Co (9706242, 9706242, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-06-01, Publicado em 2022-06-02)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE BUJARU. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 2°, §1° DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2012.
O DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL ESTABELECEU QUE O CARGO DE PROCURADOR ADJUNTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO TERIA NATUREZA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE PROCURADOR ADJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DA SIMETRIA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL. CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 34, §1º, 35, 52 E 187 §2
° DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CARREIRA DA ADVOCACIA PÚBLICA ACESSÍVEL SOMENTE POR CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO QUE EXCEPCIONA A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. BURLA À REGRA DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 2°, §1° E DO ART. 13 DA LEI MUNICIPAL N° 621/2012 DO MUNICÍPIO DE BUJARU QUANTO A FORMA DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO CARGO DE PROCURADOR ADJUNTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e disc
(9395806, 9395806, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-05-11, Publicado em 2022-05-16)

Flagrante, portanto, a
inconstitucionalidade do
art.

53 da Lei Municipal
nº 1.920/2007, de Tomé-Açú/PA
, exclusivamente em relação aos cargos de
Procurador Jurídico Legislativo e cargo de Procurador Jurídico Contencioso
,
na medida em que confere aos
Assessores Técnicos Jurídicos, servidores comissionados, atribuições de representação judicial da Fazenda Pública.

Vale ressaltar, por fim, que a referida conclusão não se confronta com a possibilidade de o Prefeito Municipal, havendo previsão legal, indicar o Procurador Geral para ocupar cargo de provimento em comissão e comandar o corpo jurídico do Município, representando-o judicialmente, tendo em vista a hipótese está resguardada na exceção contida no art. 37 da Carta Federal.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
com efeitos
ex nunc
, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART.

53 DA LEI MUNICIPAL
Nº 1.920/2007, DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ/PA
, sem redução de texto, exclusivamente em relação aos cargos de
Procurador Jurídico Legislativo e cargo de Procurador Jurídico Contencioso
,
por contrariarem o artigo
37, II e V
da Constituição Federal e os artigos 34, §1º, 35 e 187, §2° da Constituição do Estado do Pará, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2023